Tribunal: STF
Processo: Rcl 86378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Edifício Chambertin, em 16.10.2025, contra a seguinte sentença proferida pela Vigésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1002170-43.2024.5.02.0021, pela qual teriam sido descumpridos o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis trabalhistas, o art. 2º, o caput e os incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República:



    “(...) Dispensa discriminatória – dano moral – reintegração 



    O reclamante reputa discriminatória sua dispensa, na medida em que, não obstante a apresentação de atestado médico com diagnóstico de ansiedade, a reclamada efetivou sua dispensa. Nesse sentido, assevera: ‘Ao reclamante nem foi dada a chance de ser avaliado pelo INSS e a despeito disso foi também desligado sem justa causa logo após o retorno aos serviços’. 



    A reclamada, em defesa, aduz que o reclamante foi dispensado sem justa causa em 15/08/2024, e juntou aos autos documentos de licença médica de 16 dias, com a indicação de episódio depressivo não especificado – CID f329, emitidos em 16/08/2024, portanto, sem o conhecimento da reclamada.



    Inicialmente, curial ressaltar que a prova pericial atestou a ausência de nexo de causalidade entra a situação clínica do reclamante e a rotina de atividades realizada junto à reclamada. 



    Não obstante, analisando os atestados apresentados pela parte reclamante (ID 29e5a0f), depreende-se que no dia 08/08/2024, o reclamante já havia sido afastado por 7 dias e, quando de seu retorno, no dia 15/08/2024, foi efetivamente dispensado. 



    Nesse contexto, a dissolução do vínculo laboral em contexto de idas e vindas de afastamentos tem sua natureza discriminatória configurada, máxime ante a concessão de novo atestado um dia depois do desligamento do reclamante. 



    Com efeito, vislumbra-se que os direitos da personalidade do reclamante foram ofendidos, restando caracterizado o ato ilícito da reclamada e o nexo de causalidade, sendo devida a respectiva indenização por danos morais. 



    Necessário, portanto, quantificar o valor da indenização. 



    A reparação do dano causado deve significar uma justa compensação ao ofendido e, noutro passo, uma enérgica advertência ao ofensor, de sorte a inibi-lo ou dissuadi-lo da prática de novo ato ilícito. No mesmo sentido, a indenização possui sentido pedagógico e punitivo para o ofensor, enquanto que para o ofendido representa a minimização da dor sofrida em seu patrimônio moral. 



    Além disso, o art. 944 do Código Civil, estabelece outros parâmetros para auxiliar no arbitramento da indenização. Dessa forma, deve-se observar a condição socioeconômica das partes, o caráter pedagógico da indenização, a reparação efetiva do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Por fim, a quantificação da indenização deveria ser realizada na forma do art. 223-G, § 1º, da CLT, contudo, tal artigo foi declarado inconstitucional, in verbis: (...)



    Dessa forma, deixo de aplicar os incisos I a IV do § 1º do 
art. 223-G da CLT por inconstitucionais. 



    Por outro lado, o Juiz não está limitado ao valor da indenização por dano extrapatrimonial estimado na exordial, posto que a valoração da prova, bem como o sopesamento dos critérios de quantificação da indenização somente se cristalizam ao fim da instrução processual, de tal forma que, o magistrado, com fundamento na natureza do bem protegido e nas peculiaridades do caso concreto poderá arbitrar um valor razoável e proporcional. 



    Logo, diante dos parâmetros supracitados, arbitro indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em decorrência da dispensa discriminatória. 



    Não se desincumbiu a parte reclamante de comprovar o propalado tratamento inadequado, tampouco preconceituoso. Destarte, não se tem comprovado o fato constitutivo de seu direito 



    Com relação ao pedido de reintegração, tem-se que a medida não se mostra a mais adequada. Embora tenha sido acolhida a conclusão pericial, depreende-se da narrativa do próprio reclamante que o ambiente laboral da reclamada não contribui para o bom encaminhamento de seu diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. 



    Ante todo o contexto apresentado, não se mostra adequada a reintegração do reclamante, sendo adequada, na espécie, a condenação ao pagamento de danos morais” (fls. 6-8, e-doc. 10).



    2. O reclamante afirma que “a presente Reclamação Constitucional tem origem em Reclamação Trabalhista ajuizada por ARI GERMANO DULZ em face do EDIFICIO CHAMBERTIN, na qual o Reclamante postulou, dentre outros pedidos, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de dispensa discriminatória e assédio moral” (fl. 1).



    Alega que “a r. sentença da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo (...) condenou o EDIFICIO CHAMBERTIN ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento de dispensa discriminatória” (fl. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua atuação jurisdicional, e notadamente no contexto da análise e validação da Lei 
nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), firmou jurisprudência consolidada no entendimento de que a exigência de liquidez e determinação dos pedidos trabalhistas, com a indicação de seus valores, impõe uma clara e intransponível limitação à atuação judicial, vedando ao magistrado conceder mais do que foi expressamente pleiteado”.



    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao arbitrar valor superior ao expressamente pedido pelo Reclamante, desconsiderou a premissa legal e a interpretação constitucional conferida por esta Corte ao artigo 840, § 1º, da CLT. Agindo de forma ultra petita, o juízo a quo relativizou uma norma processual essencial para a delimitação da lide e para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, norma esta cuja obrigatoriedade foi ratificada pela postura validatória do STF em relação à Reforma Trabalhista” (fl. 3).



    Assevera que “a autarquia não se manifestou em qualquer momento para o cumprimento de exigências, indeferindo de plano o pedido sem a análise pericial da deficiência do autor” (fl. 10).



    Pede “a cassação da r. sentença proferida pela 21ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Ação Trabalhista nº 1002170-43.2024.5.02.0021, na parte em que condenou o EDIFÍCIO CHAMBERTIN ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a litigância de 
má-fé de 3% [e] e limitação da condenação por danos morais ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme expressamente postulado pelo Reclamante em sua petição inicial, restabelecendo a autoridade das decisões desta Corte e a correta aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, o reclamante não indica, em suas razões, decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora